Tribunal: TJMT
Processo: 0015111-95.2012.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015111-95.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEIRMILAM GOMES DA SILVA - CPF: 016.461.731-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOILSON MARTINS DE SIQUEIRA (VÍTIMA), JOILSON MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 616.160.521-04 (VÍTIMA), LEONIL DE ALMEIDA (ASSISTENTE), SOELY OLIVEIRA AMORIM (ASSISTENTE), NOEL ALMEIDA DA CRUZ (ASSISTENTE), SIDNEY DE SOUZA MARCELINO (ASSISTENTE), CARLOS HENRIQUE DE SOUZA TEIXEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– VALORAÇÃO EQUIVOCADA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – INO
CORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO PRIVILÉGIO
– IMPERTINÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A culpabilidade diz respeito à censurabilidade da conduta e ao grau de reprovabilidade social da ação. É desfavorável a moduladora quando para a prática do delito empregou-se intensa frieza.

“A prática do delito em local público e na presença de diversas pessoas, inclusive de amigos da vítima, são elementos que, analisados em conjunto, fundamentam a valoração desfavorável das circunstâncias do crime”

(TJMT - APL: 00025971020138110064).

“Conquanto o homicídio, na sua forma consumada, implique necessariamente a morte do(a) filho(a) de alguém e, não raro, do(a) genitor(a) de alguém, o fato de o crime deixar órfãs duas crianças de tenra idade, privando-as do desenvolvimento saudável de sua personalidade e do afeto que somente um pai ou uma mãe pode fornecer, extrapola a normalidade do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base em virtude da valoração desfavorável das consequências do delito.”
(TJMT, N.U 0000838-52.2010.8.11.0052).

No delito de homicídio privilegiado deve ser considerada, na gradação do patamar de diminuição, a espécie de emoção que levou o agente a ceifar a vida da vítima. Não havendo a demonstração da extrema relevância do motivo e, ainda, tendo sido a ação do autor desproporcional ao comportamento do ofendido, descabida a redução da pena no patamar máximo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Geirmilam Gomes da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 15111-95.2012.811.0042, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de homicídio privilegiado qualificado (CP, art. 121, § 1º e § 2º, inciso IV).

Nas suas razões recursais, a defesa pugna pela retificação da pena basilar, seja para afastar a valoração das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Por fim, requer a redução máxima da pena diante do privilégio reconhecido pelo Corpo de Jurados (pag. 641-657 – PDF).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso defensivo (pag. 660-668 – PDF).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, consoante o seguinte sumário abaixo reproduzido:

“Apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio privilegiado qualificado (art. 121, § 1º e § 2º, IV, do CP). Sentença condenatória. Apelo defensivo. Alegação de erro ou injustiça na dosimetria da pena. Pretendida redução da pena-base ao mínimo legal. Inviabilidade. Fundamentação idônea. Culpabilidade acentuada pela frieza do agente, que ceifou a vida do ofendido na presença de seu filho de 11 anos de idade. Circunstâncias reprováveis, tendo em vista que o delito foi perpetrado em um bar, na presença de várias pessoas, dentre elas a companheira da vítima. Consequências negativas, porquanto a vítima deixou dois filhos menores desamparados. Almeja fixação da fração máxima do privilégio. Descabimento. Desproporcionalidade da conduta. Fração fixada adequada ao caso. Parecer pelo improvimento do recurso”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Extrai-se da exordial acusatória o seguinte contexto fático:

“[...] No dia 06/05/2012, por volta da 00h10min, no “Bar do Paulinho”, localizado na comunidade denominada “Machado”, há 15km do Distrito da Nossa Senhora da Guia, na Comarca de Cuiabá/MT, o denunciado GEIRMILAM, vulgo “Nagib” – imbuído de animus necandi –
matou
JOILSON MARTINS DE SIQUEIRA (Certidão de Óbito – fls. 20), por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, com um disparo de arma de fogo que atingiu a região da cabeça, provocando as lesões descritas no mapa topográfico e exame pericial n. 1.9067.1.2012.29466-01 (fls. 35/41), sendo a causa direta da morte o traumatismo crânio encefálico causado por projétil de arma de fogo.

Consoante se extrai do caderno informativo, o denunciado GEIRMILAM e a vítima Joilson encontravam-se no “Bar do Paulinho” e a certa altura deram início a uma discussão que resultou em vias de fato, sendo logo separados pelas testemunhas presentes no recinto. Na oportunidade, o denunciado sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo certeiro que atingiu a vítima na região frontal da cabeça.

A vítima veio a óbito no local e o denunciado empreendeu fuga na companhia de sua esposa e, desde então, encontrando-se em local incerto.

Ressai dos autos que a banalidade que motivou o crime consiste nos insultos e injurias propaladas pelo denunciado contra a vítima, notadamente quando afirmou que a filha da vítima de apenas doze anos de idade “já aguenta piça” (sic), contexto esse que provocou Joilson a tomar satisfações com o denunciado, que por sua vez, de forma desproporcional, o assassinou defronte a sua família (na presença inclusive de um filho de apenas dez anos de idade que gritou instantes antes à execução para que o denunciado não matasse seu pai).

Ante o exposto
cumpre o Ministério Público Estadual denunciar
GEIRMILAM GOMES DA SILVA, vulgo “NAGIB”
, como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, à luz da Lei dos Crimes Hediondos, requerendo que seja recebida a presente e procedida à citação dos denunciados para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, ouvindo-se as testemunhas arroladas, nos termos dos artigos 406 e seguintes do Código de Processo Penal. [...]”

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, o acusado
foi condenado à pena privativa de liberdade de
10 anos e 8 meses de reclusão
, no
regime inicial fechado
, por infração ao art. 121, § 1º e § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Conforme relatado, a defesa interpôs recurso de apelação impugnando exclusivamente a dosimetria da pena, não havendo qualquer discussão sobre a autoria e materialidade do crime imputado ao acusado.

A defesa postula, inicialmente, a
redução da sanção basilar imposta na sentença
, haja vista a equivocada valoração da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, bem como pugna pela redução máxima da pena diante do privilégio reconhecido pelo Jurados.

No tocante à
culpabilidade
a Juíza Presidente do Tribunal de Justiça assim fundamentou:

“[...] Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos:

A culpabilidade do réu é acentuada, notadamente diante da frieza com que executou o crime. As testemunhas relataram que o filho da vítima, de apenas 11 anos de idade, suplicou ao réu para que não matasse seu pai. Ainda assim, sem qualquer piedade, ele desferiu um tiro na cabeça da vítima, executando-a sem qualquer compaixão. Logo, o acusado agiu com dolo que ultrapassa o limite da norma penal incriminadora e merece ser mais severamente apenado”

Embora a frieza, a insensibilidade e a brutalidade, em regra, estejam presentes no crime de homicídio, entendo que deve ser analisado o caso concreto para o fim de se aferir se houve ou não a acentuada reprovabilidade na conduta do acusado.

Na hipótese vertente, verifico que a magistrada singular não se utilizou de dados inerentes ao tipo penal para justificar a exasperação da sanção basilar, haja vista a constatação de que o acusado não hesitou em brutalmente matar a vítima com um disparo de arma de fogo contra sua cabeça. Com a constatação da frieza do acusado em seu modo de agir, ficou clamante demonstrada, de forma idônea, um maior grau de reprovabilidade da conduta, revelado pelo dolo intenso na execução do homicídio na frente do filho da vítima, que contava na época apenas 11 anos de idade, e que suplicou para que o acusado não ceifasse a vida de seu pai, o que inegavelmente justifica a elevação da sanção basilar.

Nesse sentido:

“No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.
In concreto
, a brutalidade do crime e o intenso sofrimento ao qual a vítima foi submetida justificam o incremento da básica pelo maior grau de reprovação da conduta do agente”
(
STJ, HC n. 490.907/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15.10.2019).

Assim, fica mantida a negativação da culpabilidade do agente.

Da mesma forma, deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias e consequências do delito, como muito bem ponderado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, na qual peço licença para transcrever na parte que interessa:

“
Deve ser também mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois é evidente que o fato de o réu ter efetuado um disparo com arma de fogo em um bar de diminutas dimensões (Laudo Pericial – ID 179686006), onde havia pessoas em atividades de recreação, inclusive parentes da vítima, revela circunstância desfavorável, ante a maior periculosidade e reprovabilidade da ação.

Sobre o tema, colaciona-se o entendimento desta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 59 (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME) – DELITO PRATICADO EM LOCAL PÚBLICO (BAR) NA PRESENÇA DE DIVERSAS PESSOAS, INCLUSIVE DE AMIGOS DA VÍTIMA, ELEMENTOS QUE LEGITIMA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – 2) EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REGISTRO NOS AUTOS INDICANDO CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO – SENTENÇA EM ACORDO COM O ENUNCIADO Nº 18 DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. 1. Irretocável a pena-base aplicada, quando o magistrado de primeiro grau, utilizando de fundamentação condizente ao fim colimado em relação à circunstância judicial do artigo 59 do CP, fixa pena acima do mínimo legal, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
“A prática do delito em local público e na presença de diversas pessoas, inclusive de amigos da vítima, são elementos que, analisados em conjunto, fundamentam a valoração desfavorável das circunstâncias do crime.” (REsp nº 1582632/SP – Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ – 11/5/2017).
2. A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento da reincidência desde que haja nos autos folhas de antecedentes, registros aptos de órgãos públicos demonstrando sem sombra de dúvidas a existência da condenação anterior transitada em julgado. (Enunciado nº. 18 - TURMAS CRIMINAIS TJMT).
(TJ-MT - APL: 00025971020138110064 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 28/11/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/12/2018, grifo nosso).

Outrossim, muito embora o homicídio qualificado traga nefastas consequências, que são inerentes ao tipo, o fato de a vítima ter deixado dois filhos menores de idade sem o correspondente amparo material, psicológico e emocional, representa inegável fundamento para negativação dessa moduladora.

Ou seja,
“o fato de possuir a vítima, família e ou filhos e deixá-los desamparados é elemento eficaz para negativar as consequências do crime.”
(N.U 0007127-57.2013.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 22/08/2019).

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – DOIS CONSUMADOS E UM TENTADO – MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA E ASSEGURAR A EXECUÇÃO DO CRIME – RECURSO DEFENSIVO – AVENTADA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE ATA DE AUDIÊNCIA E FALHA NA GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA – NÃO ACOLHIMENTO – PRECLUSÃO – NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO – DEFESA QUE TEVE ACESSO E MANTEVE INERTE – NÃO ARROLOU TESTEMUNHA NA FASE DO ART. 422 DO CPP – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 563 E DA SÚMULA 523 DO STF – QUESTÃO REJEITADA – MÉRITO – EXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA E A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – SOBERANIA DOS VEREDITOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – DESCABIMENTO – MINORANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERTINÊNCIA – DEFENSOR DATIVO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE – PROVIDÊNCIA ADOTADA DE OFÍCIO – SANÇÃO REDIMENSIONADA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. [...]
Conquanto o homicídio, na sua forma consumada, implique necessariamente a morte do(a) filho(a) de alguém e, não raro, do(a) genitor(a) de alguém, o fato de o crime deixar órfãs duas crianças de tenra idade, privando-as do desenvolvimento saudável de sua personalidade e do afeto que somente um pai ou uma mãe pode fornecer, extrapola a normalidade do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base em virtude da valoração desfavorável das consequências do delito. [...]
(N.U 0000838-52.2010.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022, grifo nosso)”

Portanto, imperativa a manutenção da valoração negativa atinente às circunstâncias e consequências do crime.

Finalmente, quanto ao pedido de redução máxima da minorante prevista no § 1º do art. 121 do Código Penal, entendo que tal pleito não comporta provimento.

Reconhecida pelo Conselho de Sentença a ocorrência do homicídio privilegiado, cabe ao Juiz-presidente aplicar a causa de diminuição, observando, para a escolha da fração redutora, a relevância do motivo de valor moral ou social, ou a intensidade da emoção do réu, bem como o grau de provocação da vítima.

Sobre o tema, explica José Henrique Pierangeli:

“Tal emoção deve ser violenta, intensa, absorvente, atuando o homicida em verdadeiro choque emocional, ou seja, ocorre a perda do self control. Já se comparou o homem sob o influxo da emoção violenta a um carro tirado por bons cavalos, mas tendo à boleia um cocheiro bêbado. Na crise aguda da emoção, tornam-se inócuos os freios inibitórios que são deixados a si mesmos, ao desgoverno, aos centros motores de pura execução. Desintegra-se a personalidade psíquica. Antes desse momento, todavia, o processo emocional pode ser interrompido e nessa fase ainda é possível a interferência da autocrítica e o indivíduo pode ainda se manter sob controle, 'dentro de si', podendo contar até dez antes de agir. Como dizia Sêneca, 'a emoção incipiente quase sempre aborta quando se apresenta um forte contramotivo'. Após isso, atinge-se um momento agudo da descarga emocional, apresentando-se uma emoção violenta, exatamente aquele que oblitera os sentidos, aquela que, na linguagem popular, cega. Se decorrer do homicídio apenas uma influência da emoção, é de reconhecer apenas a atenuante prevista no art. 65, III, c, do CP”
. (Manual de Direito Penal brasileiro: parte especial. São Paulo, RT, 2005. p. 64).

Pois bem.

No presente caso, o juízo singular escorreitamente aplicou a minorante em seu patamar mínimo sob o seguinte fundamento:

“
Uma vez reconhecido pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição de pena, do homicídio privilegiado, inserta no artigo 121, § 1º, do Código Penal, diminuo a pena em mais 1/6 (um sexto),
trazendo-a para 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão
;

Justifico a redução mínima. Malgrado o afastamento da qualificadora do motivo fútil, não há como considerar que o comportamento da vítima contribuiu para a ocorrência do homicídio, notadamente diante da desproporcionalidade entre o desentendimento havido e o trágico desfecho.

Ressai dos autos que o motivo do crime foi uma discussão pretérita havida entre o réu e a vítima, com evolução para vias de fato. Em meio ao entrevero a vítima teria arremessado uma bola de sinuca em direção ao réu, cujo objeto atingiu terceira pessoa. Nesse momento o acusado sacou a arma que trazia consigo efetuou um tiro na cabeça da vítima.

As testemunhas relataram que o acusado e a vítima nutriam certo vínculo de amizade, cuja conjuntura mais ainda exigia conduta diversa por parte do algoz”

Assim, ante a diminuta relevância da injusta provocação da vítima, assim como a desproporcionalidade da reação do acusado, que efetuou um tiro na cabeça da vítima, descabida a redução da pena no patamar máximo.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA DECORRENTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 1º DO ART. 121 DO CP. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE [...]. 1. A fração mínima de redução decorrente do homicídio privilegiado revela-se proporcional e concretamente motivada no acórdão recorrido, segundo o qual a reação do agravante, ainda que fundada em motivo de relevante valor moral, foi excessiva em face da intensidade da provocação injusta da vítima, haja vista que efetuou mais de um golpe de faca, além de surpreendê-la pelas costas e em região de alta letalidade” [...].”
(STJ - AgRg no AREsp: 1193167 DF 2017/0271484-0, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 20.2.2018, T6 - Sexta Turma).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento,
mantendo intacta a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024